Tribunal: CARF
Processo: 13888.724083/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724083/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.540 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
SELENE INDUSTRIA TEXTIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2018, 2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA
JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 736. INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Discute-se nos autos multa isolada, exigida no montante de R$ 653.662,21, em
decorrência da não homologação da compensação formalizada no processo administrativo no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724083/2019-58
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.540 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724083/2019-58

13888.720706/2019-13. Sobre os valor dos débitos indevidamente compensados, foi aplicada a
multa a partir do percentual de 50%.
O contribuinte defendeu-se em impugnação alegando que não poderia ser cobrado
por uma multa em razão de um processo o qual ainda não havia se encerrado a discussão, de
modo que deveria ocorrer a suspensão da sua exigibilidade. Ademais, requereu a reunião do
presente processo com os autos no qual se discute a compensação.
Em sessão de 23/09/2020, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
04 (“DRJ04”) julgou a impugnação do contribuinte improcedente, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2018, 2019
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Sendo a compensação não homologada, exige-se a multa isolada calculada sobre o valor
do débito indevidamente compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2018, 2019
ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 159/162 do e-processo):
Cumpre deixar assente, já de antemão, que não compete à autoridade administrativa o
exame de arguições quanto à legalidade e constitucionalidade de normas insertas no
ordenamento jurídico, competência esta atribuída em caráter privativo ao Poder
Judiciário. À autoridade administrativa tributária cumpre observar a norma nos termos
em que editada, em conformidade com o que estatui o art. 142 do CTN.
[...]
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito. Da Reunião dos Processos.
8. A exigibilidade do crédito tributário ora em litígio está suspensa desde a apresentação
da manifestação de inconformidade nos autos do processo 13888.720706/2019-13 (§ 18
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996) 1, ao qual se acha apensado o
presente processo.
Do Processo no 13888.720706/2019-13 (Declaração de Compensação)
9. A manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte contra o despacho
decisório que não homologou integralmente a compensação foi apreciada por esta
Turma, que, através do Acórdão no 104-000.463, manteve a decisão impugnada.
Do Sobrestamento
10. Conforme previsto na Portaria RFB no 1668, de 29 de novembro de 2016, art. 3o, III,
e IV, "c", o presente processo seguirá apensado ao de no 13888.720706/2019-13, sendo
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.540 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724083/2019-58

este último o processo principal. De sorte que o julgamento referente ao lançamento
dependerá do decidido no processo de compensação.
11. Sem embargo, destaque-se que o julgamento administrativo rege-se pelas
disposições do Decreto no 70.235, de 1972, o qual não autoriza a suspensão do trâmite
processual. Ressalte-se ser dever da Administração impulsionar o processo até sua
decisão final, em face do princípio da Oficialidade, previsto no art. 2o, parágrafo único,
XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Da Fundamentação Legal
12. A exigência tem amparo no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, conforme
consignado no auto de infração.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os argumentos de defesa constantes da sua manifestação de inconformidade, os quais
serão analisados no decorrer do presente voto.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
18/03/2021 (fls. 170 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
07/04/2021 (fls. 172 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Discute-se nos autos matéria que já foi objeto de análise e julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do Recurso Extraordinário (“RE”) no 796.939/RS,
com repercussão geral, que assentou ser inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a 1.041
da Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do artigo 62 do Anexo II da Portaria MF n°
343/2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.540 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724083/2019-58

O RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim sendo, decidida a
questão, sendo descabida a aplicação da multa, para seu respectivo cancelamento.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 204
DF CARF MF
Original